Tribunal: TJSP
Processo: 1004038-40.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Repetição de indébito. Oficial Administrativo da Polícia Civil. Pretensão à repetição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária, incidente sobre o adicional de insalubridade. Fixação de tese de repercussão geral pelo C. STF quando do julgamento do RE 593.068-Tema 163 STF, estabelecendo a não incidência das contribuições

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Repetição de indébito. Oficial Administrativo da Polícia Civil. Pretensão à repetição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária, incidente sobre o adicional de insalubridade. Fixação de tese de repercussão geral pelo C. STF quando do julgamento do RE 593.068-Tema 163 STF, estabelecendo a não incidência das contribuições previdenciárias sobre as parcelas não incorporáveis. Incidência da contribuição devida apenas sobre as verbas incorporáveis, vedada a cobrança sobre as verbas transitórias. Artigo 6o da LCE 432/85 que estabelece expressamente a possibilidade da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria. Caráter incorporável da verba estabelecido por força de lei. Ocorrência. Incidência da contribuição previdenciária devida. Improcedência mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004038-40.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
GENISSON DOS SANTOS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004038-40.2019.8.26.0562-Santos - Voto no 18669
6
VOTO No18669
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1004038-40.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: GENISSON DO SANTOS
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO
PAULOS PREVIDÊNCIA
JUIZ: LEONARDO GRECCO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Repetição de
indébito. Oficial Administrativo da Polícia Civil.
Pretensão à repetição dos valores indevidamente
recolhidos a título de contribuição previdenciária,
incidente sobre o adicional de insalubridade. Fixação de
tese de repercussão geral pelo C. STF quando do
julgamento
do
RE
593.068-Tema
163
STF,
estabelecendo a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre as parcelas não incorporáveis.
Incidência da contribuição devida apenas sobre as verbas
incorporáveis, vedada a cobrança sobre as verbas
transitórias. Artigo 6o da LCE 432/85 que estabelece
expressamente a possibilidade da incorporação do
adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria. Caráter incorporável da verba
estabelecido por força de lei. Ocorrência. Incidência da
contribuição
previdenciária
devida.
Improcedência
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls.69/72/ que julgou ação imprudente. Não houve condenação ao
pagamento de custas. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em
R$1.000,00, observada a gratuidade processual.
Inconformado, apela o autor. Narra que se trata de ação
de repetição de indébito em razão dos descontos da contribuição previdenciária
sobre o adicional de insalubridade. Aduz que o magistrado de primeiro grau não
aplicou a tese fixada no Tema 163 do STF, por entender que a norma estadual,
cujo artigo 6o da Lei 432/85 e 8o da Lei 1.012/2007 autorizam o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004038-40.2019.8.26.0562-Santos - Voto no 18669
6
desconto previdenciário sobre verbas incorporáveis. Assevera que o magistrado
exarou o entendimento, segundo o qual, o desconto é devido pois o adicional de
insalubridade é verba incorporável aos proventos de aposentadoria do Policial
Civil e, por essa razão, possui caráter permanente. Entende que o tema em
questão foi abraçado pelo RE 793068-Tema 163 do STF, no qual, foi fixada a
tese de que a contribuição previdenciária não incide sobre verbas não
incorporáveis ao provento de servidor público como o adicional de insalubridade.
Assevera que o Policial Civil somente incorpora a fração do adicional e
insalubridade percebida nos 5 anos anteriores à aposentadoria, nos moldes do
artigo 6o da LCE no. 432/85. Assim, diante da natureza transitória do adicional de
insalubridade, não há que se falar de desconto da contribuição previdência.
Requer o provimento do recurso (fls.77/84)
Recurso tempestivo.
Contrarrazões (fls.90/99).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por servidor público estadual,
ocupante do cargo de oficial administrativo da Polícia Civil, em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e da SPPREV objetivando a restituição da
contribuição previdenciária, recolhida sobre vantagens de natureza transitória, e,
em especial, sobre o adicional de insalubridade.
A questão deve ser analisada à luz do disposto na
legislação de regência, no caso, o artigo 6o da Lei Complementar Estadual no.
432/85 que “Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos
funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do
Estado:
“Artigo 6o. No cálculo dos proventos será computado o
adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou
servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60
(um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês
em
que,
no
período
dos
60(sessenta)
meses
imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário
ou servidor tenha estado em exercício nas condições
referidas no artigo 1o, com a percepção do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004038-40.2019.8.26.0562-Santos - Voto no 18669
6
adicional. “
Portanto, como visto, o adicional de insalubridade
percebido pelo autor se trata de vantagem cujo caráter é permanente, uma vez
que a lei determina expressamente a sua incorporação aos proventos de
aposentadoria.
Por seu turno, a Lei Complementar Estadual no.
1.012/2007 estabelece expressamente que a contribuição previdenciária de 11%
deve incidir sobre as vantagens pecuniárias de natureza permanente, bem
como os adicionais de caráter permanente estabelecidas em lei e adicionais de
caráter individual:
Artigo 8o - A contribuição social dos servidores públicos
titulares de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de
São Paulo, para a manutenção do regime próprio de
previdência social do Estado, incluídas suas autarquias e
fundações, será de 11% (onze por cento) e incidirá sobre a
totalidade da base de contribuição.
§ 1o - Para os fins desta lei complementar, entende-se como
base de contribuição o total dos vencimentos do servidor,
incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei
ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter
individual e de quaisquer outras vantagens, excluídas:
1. as diárias para viagens;
2. auxílio-transporte;
3.osalário-família;
4. salário-esposa;
5.auxílio-alimentação;
6. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local
de trabalho;
7. a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo
em comissão ou de função de confiança;
8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei; e
9. o abono de permanência de que tratam o § 19 do artigo 40
da Constituição Federal, o § 5o do artigo 2o e o § 1o do artigo 3o
da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 e
referido no artigo 4o desta lei complementar.
Outrossim, não se olvida que o Colendo Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Repercussão Geral do RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004038-40.2019.8.26.0562-Santos - Voto no 18669
6
593.068/SC, decidiu o seguinte:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS
NÃO
INCORPORÁVEIS
À
APOSENTADORIA.
Ao exemplificar as verbas não incorporáveis percebidas
por servidores púbicos sobre as quais não incide a contribuição previdenciária,
vê-se que o C.STF fixou a referida Tese de Repercussão Geral:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como
'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de
insalubridade.”
Contudo, a contrario sensu, e no caso específico do
autor, a verba denominada adicional de insalubridade é parcela incorporável por
força do disposto no artigo 6o da LCE no. 432/85, justificando a incidência da
contribuição previdenciária com base nno disposto no artigo 8o da LCE no.
1012/2017.
Nesse sentido:
Ementa: Repetição de indébito. Servidor estadual. Agente
penitenciário. Incidência de contribuição previdenciária sobre
adicional de insalubridade. Possibilidade. Art. 6o da Lei
Complementar no 432/85. Vantagem que integra a remuneração
para fins de aposentadoria. Ação ora julgada improcedente.
Recursos oficial e voluntário da FESP e da SPPREV providos.
(Apelação no. 1002323-14.2018.8.26.0136, 4a Câmara de
Direito Público, Relator: Des. Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal, julgada em 07.10.2019)
Repetição de indébito Incidência de contribuição previdenciária
sobre
o
adicional
de
insalubridade
-
Admissibilidade
Precedentes Sentença de extinção do processo em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004038-40.2019.8.26.0562-Santos - Voto no 18669
6
Fazenda do Estado, acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva, e procedente a ação em relação à SPPREV
Provimento dos recursos da SPPREV e oficial, para julgar
improcedente a demanda, consoante especificado, fixada a
sucumbência
(Apelação
no
1010891-49.2017.8.26.0590,
E.TJSP
relator
Des.
Osvaldo
Magalhães,
julgada
em
26/08/2019)
PROCESSUAL
CIVIL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA
MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO JUÍZO DE
RETRATAÇÃO DESCABIMENTO. 1. Tema no 163 do STF:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários',
'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”. 2. Decisão
que reformou a sentença e julgou improcedente a pretensão ao
fundamento de que a verba foi incorporada aos proventos de
aposentadoria. Perfeita adequação entre o paradigma e o
julgado. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.
(Apelação no. 3001142-61.2013.8.26.0477, E.TJSP, 9a Câmara
de Direito Público, Relator: Des. Décio Notarangeli, julgada em
28.08.2019)
Desse modo, a improcedência da demanda era medida
que se impunha.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
PAULO GALIZIA
RELATOR